Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade da Cláusula de Barreira em concurso público, tendo decidido em sede de repercussão geral no RE 635.739 (Tema 376), que “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.” 2.1 Com efeito, o edital é ato normativo editado pela Administração Pública, com o escopo de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, bem como aptidão de vincular, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame.
3. O Edital de regência assegurou a todos os candidatos que se declararam pretos ou pardos o direito de figurar na lista da ampla concorrência e na lista das vagas reservadas, restando explícito que somente seriam convocados para correção da prova discursiva, nas vagas reservadas, os aprovados na prova objetiva até a posição 126a. 3.1 No caso dos autos, o impetrante foi aprovado na posição 186a, fora, portanto, dos limites impostos pela Cláusula de Barreira prevista no Edital em comento.
4. Ainda que o impetrante tenha concorrido nas vagas destinadas a cotas raciais, não há que se falar em seu direito líquido e certo em participar das etapas seguintes do certame, se obteve classificação manifestamente fora das premissas estabelecidas pelo Edital de regência.
5. Mandado de Segurança conhecido. Segurança denegada.